Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-78.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DO DEVEDOR. REGULARIDADE DO CONTRATO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor para reconhecimento da dívida por suposto contrato de empréstimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a validade da contratação do empréstimo, considerando a ausência de assinatura do devedor e a suficiência dos documentos apresentados pelo banco apelante para comprovar a dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos apresentados, como extratos e capturas de tela do sistema bancário, não possuem a assinatura do devedor, sendo insuficientes para demonstrar a existência do vínculo contratual alegado. Ademais, não há comprovação de notificação prévia ao devedor sobre a dívida.
IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC arts. 2o e 3o; CC art. 927; CPC/2015 art. 373.